Tribunal: STF
Processo: RE 91511
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO E AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. RISTF, ART. 308, V.
- TRATANDO-SE DE AÇÕES CONEXAS NÃO E DE SE APLICAR O INCISO V, DO
ART. 308, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 3/75. 2) LOCAÇÃO. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. DIREITO DO LOCATARIO A COMPRA. REGISTRO DO
CONTRATO PRORROGADO. CÓDIGO CIVIL, ART. 1197. - NÃO SUBMETIDAS A
REGISTRO AS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS DA LOCAÇÃO FICA INSUBSISTENTE E
INEFICAZ A CLÁUSULA QUE TORNE OBRIGATORIA A SUA VIGENCIA PARA COM
TERCEIROS. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1197 DO
CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.